Tribunal: STF
Processo: ARE 1603122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Apelação interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em 7º lugar para cargo com 7 vagas ofertadas em concurso público, cuja homologação foi regularmente publicada. A defesa sustentou existência de situação excepcional vinculada à Lei de Responsabilidade Fiscal e alegou incompatibilidade de horários em razão de contratação temporária da candidata para função diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso; (ii) estabelecer se a alegação genérica de excepcionalidade orçamentária e de incompatibilidade de horários é suficiente para afastar o dever de nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 598.099, Tema 161) e do STJ.
A Administração Pública somente pode deixar de nomear o candidato aprovado dentro do número de vagas em situações excepcionalíssimas, que sejam supervenientes, imprevisíveis, extremamente graves e devidamente motivadas, o que não se verifica no caso.
A mera alegação genérica de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, desacompanhada de comprovação robusta, não configura motivo legítimo para não nomear a candidata aprovada.
A convocação de seis dos sete candidatos aprovados para o mesmo cargo evidencia a existência de necessidade funcional e disponibilidade orçamentária mínima, o que reforça o direito da apelada à nomeação.
A posterior contratação temporária da candidata para função distinta não afasta seu direito originário à nomeação, tampouco há prova suficiente de incompatibilidade de horários ou de vedação constitucional à acumulação de cargos.
A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os precedentes dos Tribunais Superiores, reconhecendo o direito da apelada e afastando argumentos defensivos desprovidos de lastro probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, não se tratando de mera expectativa de direito.
A Administração somente pode descumprir o dever de nomeação mediante demonstração concreta de situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e motivada, nos termos do RE 598.099/STF.
Alegações genéricas de restrições orçamentárias ou de incompatibilidade de horários, desacompanhadas de prova robusta, não afastam o direito à nomeação.
A contratação temporária posterior do candidato para função diversa não prejudica seu direito à nomeação no cargo efetivo para o qual foi aprovado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, § 11; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011; STF, RE 837.311, Tema 784, Pleno, j. 16.06.2015; STJ, RMS 57.565, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.10.2019.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; e 169, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente